Tribunal: TJBA
Processo: 8009953-02.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8009953-02.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAUL MARIO DE ABREU FILHO e outros (9)

Advogado(s)
:
JOCELANDIA ALVES DOS SANTOS ALMEIDA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA EM RELAÇÃO A UM DOS IMPETRANTES. PROCESSO PARALELO EM FASE DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SUBJETIVA PARCIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para determinar o realinhamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) ao patamar de 125% em favor de dez impetrantes. 2. O embargante alega a ocorrência de litispendência e coisa julgada material, sob o fundamento de que dois dos autores ajuizaram demandas idênticas em outras unidades jurisdicionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a existência de demanda idêntica, com sentença de procedência transitada em julgado e em fase de cumprimento de sentença, configura óbice processual que imponha a extinção do feito, de forma parcial, em relação ao impetrante beneficiado pela decisão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. A litispendência e a coisa julgada constituem matérias de ordem pública, passíveis de reconhecimento de ofício ou mediante provocação a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, § 3º, do CPC).

5. Constatou-se que o impetrante
Paulo da Silva Gomes
obteve sentença favorável no Processo nº 8010557-68.2021.8.05.0256, o qual já se encontra em fase de execução definitiva, restando configurada a coisa julgada material que impede novo julgamento sobre a mesma matéria nesta via.

6. Em relação a
Elias Fernandes de Oliveira
, a informação de pedido de desistência na ação posterior (Processo nº 8041219-02.2024.8.05.0000) e a anterioridade da citação válida nestes autos permitem o prosseguimento da lide quanto a este autor e aos demais litisconsortes remanescentes.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

7
. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

8.
Tese de julgamento: "1. O trânsito em julgado de sentença em ação idêntica ajuizada individualmente por um dos litisconsortes de mandado de segurança coletivo ou plúrimo acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, por força da coisa julgada material. 2. A extinção subjetiva parcial preserva a higidez do título judicial em relação aos demais impetrantes não atingidos pela prejudicial processual."

Dispositivos relevantes citados
: art. 5º, XXXVI;
Código de Processo Civil, arts. 337, 485, V, e 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJBA, Mandado de Segurança nº 8050301-91.2023.8.05.0000;
TJBA, Apelação nº 8002521-89.2022.8.05.0001

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8009953-02.2021.8.05.0000
, em que é Embargante
o

Estado da Bahia

e Embargado
Raul Mário de
a
breu Filho
e Outro
s (9)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em acolher parcialmente os embargos de declaração,
nos termos das razões a seguir expendidas.

RM07